Tribunal: TJDFT
Processo: 0765798-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0765798-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONARDO DOS REIS ADORNO BECKER GRANDINI RECORRIDO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALA INJURIOSA. NEFASTA CONDENAÇÃO ANTECIPADA. ABUSO CONFIGURADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência dos arts. 2o e 46, ambos da Lei 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de acórdão. 2. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, na ação de reparação civil por danos morais c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, por entender que o comentário do réu em programa radiofônico de ampla divulgação revelou-se ofensivo, apto a gerar humilhação e ferir a integridade moral da autora. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID n, 48675354). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48675355, 48675356). Conheço do recurso. 3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em violação ao direito moral da parte autora, tampouco em arbitramento de indenização em favor da autora, posto que, a crítica jornalística feita teria observado os ditames da ordem constitucional e democrática, no tocante a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, e que o fato noticiado no comentário seria dotado de interesse público. Nesse sentido, o recorrente afirma que: “, ao afirmar que que a Recorrida sacou uma arma no meio da rua, perseguiu uma pessoa e que fugiu do Brasil depois de incitar um golpe de estado o Recorrente não estava induzindo a sociedade ao erro e a desinformação e sim, tratando a circunstância com a reprovação que merecia, ou seja, com uma crítica jornalística ácida e mordaz que lhe é característica.” 4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48675360), pugna pela manutenção da sentença por suas próprias razões, bem como, requer a total improcedência do recurso inominado e a condenação do recorrente em honorários de sucumbência. 5 - Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 6. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público. 7.Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas?. (Rcl 31130 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/08/2018). 8.Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que: “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.? (ARE 841807 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 24/11/2014). 9. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que: " A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051). 10. Nessa linha de raciocínio, a conduta do réu incide nas hipóteses de abuso quando imputa à autora adjetivo que transbordam os limites do marco civilizatório que o sistema jurídico nos impõe, com o adjetivo de “criminosa”, nos seguintes termos: “Aí você pode protocolar junto com a criminosa Carla Zambelli lá o pedido na Corte Interamericana (...)”, “(...) eu chamar ela de criminosa não é crime nenhum.”, bem como, responder, após indagação de outro repórter que a pessoa mencionada na informação estaria “fugindo do Brasil”, nos seguintes termos: Zoe Martínez pergunta: “Quem que fugiu do Brasil?”, Leonardo Grandini: “A Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli". Como se observa, o réu, ora recorrente, na tentativa de expressar o sentimento de indignação ante uma situação fática em que a deputada, ora recorrida, supostamente teria discutido com um indivíduo em um bairro de São Paulo, não constitui justificativa para quem se supõe estar em um patamar superior de conhecimento e técnica na missão de informar. De fato, tais expressões resvalam para a infração ao disposto no Código Penal, que pune a injúria (art. 138). Assim, é ilícita, neste ponto, a conduta do réu. 11. Escorreita a sentença rebatida. As provas dos autos comprovam que o recorrente, com seu comentário, teria emitido juízo de valor, mediante o emprego de expressão injuriosa “criminosa”, configurando excesso do recorrente no direito de informar. Neste ponto, ressalta-se que, crítica jornalística não se confunde com injúria. Isto é, expressar o seu ponto de vista crítico sobre o fato ou pessoa objeto da notícia é plenamente admitido no Brasil, a Carta Magna protege o direito à liberdade de informação e de expressão, vedando a censura (art. 5o, IX, c/c 220, §2o, CF/88), todavia, a exposição de seu senso crítico não prevalece sobre o direito à honra do indivíduo objeto da informação. Caso o emissor da crítica jornalística tenha ultrapassado o dever de informar relativamente a dados apurados, ferido a honra subjetiva ou objetiva de alguém, surgirá o dever de indenizar o ofendido, pois preenchidos os pressupostos da responsabilização civil extracontratual, a saber: ato ilícito, culpa em seu sentido lato sensu, prejuízo moral experimentado pelo ofendido e nexo causal que une esses elementos. 12. Assim, no caso, clarividente que, durante programa radiofônico de ampla divulgação, o réu, ora recorrente, não só verbalizou fato notório de interesse social, mas também externou palavra injuriosa contra a autora, posto que a chamou de “criminosa” durante a transmissão do programa, fala com animus injuriandi que, configurando uma nefasta condenação antecipada, postura que contraria os princípios da presunção de inocência, de liberdade de expressão e informação. 13. No Estado Democrático de Direito brasileiro, cabe, apenas, ao Estado-Juiz condenar alguém por suposta infração penal (crime ou contravenção penal), devendo o Estado, na persecução penal, observar os princípios constitucionais do devido processo legal e respeito a presunção de inocência, sob pena de nulidade, aspecto vertical de aplicação dos direitos fundamentais. Mutatis mutantes, a observância dos direitos fundamentais também se dirige aos particulares, cidadãos, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, exigindo dos particulares, quando diante de supostas infrações penais, o respeito ao indivíduo investigado, sendo vedada, falas ou atitudes que configurem antecipação de efeitos de eventual condenação, em cumprimento ao princípio da presunção de inocência, sob pena de responsabilização civil, penal ou administrativa, conforme o caso. 14. Deste modo, a ampla divulgação de fala ofensiva, com cunho de antecipação de condenação, é apta a gerar humilhação e ferir a integridade moral do ofendido. Segundo a jurisprudência deste TJDFT, para a informação jornalística ser considerada legítima, deve preencher três requisitos: “(...) o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração.” 4a Turma Cível, Acórdão n. 631921, DJE: 19/11/2012. Assim, ultrapassado os limites dessa tríade informacional, combinado com a ofensa a honra de alguém, o emissor da informação poderá ser responsabilizado civilmente por suas palavras. 15. Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, Acórdão n. 1275382, DJE: 11/09/2020; TJDFT, Segunda Turma Recursal, Acórdão n. 1662560, DJE: 23/02/2023. 16. Deste modo, violado o direito da autora, surge a obrigação de indenizar os danos morais, que no caso se caracteriza pela violação à honra subjetiva, integrante dos direitos da personalidade. O valor da indenização, fixado pelo juízo originário, mostra-se consoante às finalidades compensatória e preventiva, a gravidade do fato e a extensão da propagação do insulto. 17. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume. 18. Condena-se o recorrente, integralmente vencido, em custas e em honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 54 c/c art. 55, ambos da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO EM FACE DAS RAZÕES APRESENTADAS PELO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, e confirmou a sentença, considerou ofensivo o comentário do Recorrente, ora Embargante, feito em programa radiofônico, com o reconhecimento do dever de indenizar. 2. O Embargante aduziu que há omissão no julgado, sob o argumento de que fica evidente a prática delituosa praticada pela Embargada, sendo que a crítica realizada pelo Embargante encontra guarida na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como no voto recente do ministro, que manteve a Embargada como Ré no processo relacionado ao episódio comentado. 3. Além disso, argumenta o Embargante, a Embargada é figura pública e notória e, por isso, está sujeita às críticas de jornalistas e formadores de opinião, sobretudo quando se trata de fatos incontroversos e públicos, como no caso em apreço, porque não há dúvida de que a Embargada sacou uma arma no meio da rua e perseguiu uma pessoa; e, também, que fugiu do Brasil depois de incitar golpe de estado. Assim, a crítica mordaz por ele realizada decorreu das diversas práticas delituosas por ela realizadas. Conclui afirmando que há omissão quanto aos artigos relacionados à liberdade de expressão e imprensa, bem como em relação ao regramento legal do dano moral. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, ID 54021837, nas quais a Embargada alega que na verdade o Embargante pretende instaurar nova controvérsia, já resolvida neste processo. Além disso, os Embargos opostos possuem intuito unicamente protelatório, vez que não há omissão no julgado e não há obrigatoriedade do magistrado se manifestar acerca de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. Ao final, defende a improcedência dos Embargos de Declaração manejados. 5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 6. No caso, inexistem omissões, contradições e obscuridades ou sequer erro matéria no julgado. A fundamentação do julgado concluiu que o comentário feito pelo Recorrente, ora Embargante, em programa radiofônico, extrapolou os limites da liberdade de imprensa, impondo ao Recorrente o dever de indenizar. 7. Além disso, entende-se como omissão quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 8. A irresignação apresentada nos Embargos de Declaração manejados reflete inconformismo do Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do Código de Processo Civil, mesma disciplina aplicada aos Juizados Especiais Cíveis, na forma prevista no artigo 48 da Lei 9.099 de 1995. 9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado(Enunciado 125, FONAJE). 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso IV e artigo 220, da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado violou o direito à livre manifestação de pensamento e à liberdade de imprensa. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 56483768. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657), em que se discutia a responsabilização civil por danos morais em conflito com o livre direito de crítica e a liberdade de expressão, assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal